Tribunal: TJDFT
Processo: 0712088-03.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES E REVISÃO DE NOTA. ILEGALIDADE, ERRO GROSSEIRO OU AFRONTA AO EDITAL NÃO CONSTATADOS. INVASÃO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Apelação interposta contra a sentença que, em ação de conhecimento, julgou liminarmente improcedente o pedido apresentado pelo autor, ora apelante, que pretende revisar sua nota e obter as pontuações referentes a questões objetivas aplicadas no concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva no cargo de Agente da Polícia Civil do Distrito Federal (Edital n. 1-PCDF-Agente, de 30 de junho de 2020).
2. Conforme o art. 1.013, caput e § 1o, do CPC, a análise da apelação deve se restringir aos itens 59 e 88 da prova objetiva de conhecimentos específicos (correspondentes aos itens 60 e 89 do caderno de prova padrão), já que as razões recursais se limitam a impugnar especificamente tais questões.
3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 632.853/CE, com repercussão geral (Tema 485), definiu que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e as notas atribuídas. Excepcionalmente, é permitido controle jurisdicional da compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame.
4. A pretensão do recorrente envolve interferência no mérito das questões da prova, para atribuir-lhes valores e critérios diversos daqueles estabelecidos pela banca examinadora, o que não se admite, conforme a tese vinculante fixada pela Corte Suprema. As respostas apresentadas pela banca para manter os gabaritos dos itens questionados pelo apelante foram devidamente fundamentadas, de forma clara e objetiva.
5. As questões abarcam matérias listadas nos tópicos relativos a Noções de Direito Constitucional e Informática, conforme o conteúdo programático estabelecido no edital, motivo pelo qual não houve incompatibilidade ou extrapolação dos limites editalícios.
6. Diante da ausência de elementos capazes de demonstrar ilegalidade, erro grosseiro ou afronta ao edital, a sentença que julgou liminarmente improcedente o pedido apresentado na petição inicial deve ser mantida.
7. Recurso conhecido e desprovido. Sem majoração de honorários advocatícios sucumbenciais, pois não foram fixados na origem.